Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732387-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ASLAN CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ASLAN CASTRO, em que requer a revisão de sua condenação transitada em julgado em 01/04/2019 (ID 40121847, p. 55), nos autos originários n.o 2018.05.1.004097-3, à pena de 11 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, este último com a modificação dada pela Lei 13.654/2018 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes), por 11 vezes, em concurso formal. Intimada a Defensoria Pública (ID 39815003) para representar o acusado, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que a autoria delitiva se mostra incontroversa nos autos, sobretudo pelos documentos que acompanharam a peça acusatória: ocorrência policial; auto de prisão em flagrante; autos de reconhecimento de pessoa; auto de apresentação e apreensão; termo de restituição; as quais foram corroboradas pelas provas orais colhidas em juízo. Quanto à dosimetria da pena, concluiu a Defesa que esta foi realizada em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência tendo, inclusive, sido mais benéfica ao requerente, por erro material ocorrido na sentença (ID 40121846). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 40121847 e ID 40121848). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. Destarte, embora o requerente defenda a revisão alegando que, “reconhecendo sua culpabilidade ‘autoria do crime em questão’”, está caracterizada a situação prevista no inciso III, qual seja, “circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”, vale ressaltar que, quando da sentença condenatória, o requerente não confessou o crime que lhe fora imputado. Assim, eventual confissão extemporânea, ou seja, quando a condenação já transitou em julgado e, portanto, não fora utilizada para formar o convencimento do julgador, não tem o condão de alterar a coisa julgada e permitir a redução de pena ora pretendida. A propósito, consoante bem exposto pela própria Defesa em sua manifestação, verbis: (...) Compulsando as peças principais dos autos originários, verifica-se que a materialidade e a autoria se revelaram provadas e consistentemente fundamentadas nos seguintes elementos coligidos aos autos (não comportando mero questionamento ou rediscussão em âmbito revisional, sobretudo quando ausentes provas novas): (a) ocorrência policial; (b) auto de prisão em flagrante; (c) autos de reconhecimento de pessoa; (d) auto de apresentação e apreensão; (e) termo de restituição; (f) provas orais colhidas em juízo. O réu não confessou o crime. Quanto aos depoimentos das vítimas, destaca-se que reconheceram o acusado com total segurança. Feitas estas considerações, passa-se à análise da dosimetria da pena, antecipando-se que não se revela presente qualquer ilegalidade. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão (mínimo legal), pela análise favorável das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, a pena intermediária foi acrescida de e fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presentes duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), foi corretamente aplicado o parágrafo único do artigo 68, aplicando-se apenas um único aumento de 2/3. Assim, a pena alcançou o patamar de 7 anos e 9 meses de reclusão. Neste ponto, constata-se que o condenado foi beneficiado, pois o concurso de agentes poderia ter sido utilizado na primeira fase a título de circunstâncias do crime. Por último, no processo dosimétrico, foi reconhecido o concurso formal entre os 11 roubos, razão pela qual a pena foi aumentada em apenas 1/2 (erro material benéfico), restando definitivamente fixada em 11 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Sendo assim, não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. (ID 40121846, sem grifos no original) Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora